Tribunal: TJDFT
Processo: 0720103-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720103-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade, por meio dos seguintes fundamentos: a) o afirmado óbice da coisa julgada foi superado por meio da decisão de ID no 110050150; b) não se afigura ilíquido o título executivo, eis que, em primeiro lugar, a execução tem por fundamento contrato de honorários advocatícios relacionados a litígio predeterminado, em que as partes convencionaram que o sucesso na demanda culminaria na obrigação de pagamento de 10% (dez por cento) do benefício econômico auferido pelo executado, e, em segundo, porque o título judicial transitou em julgado em 01/03/16. Em suas razões, a recorrente afirma que a decisão de ID no 110050150 não versou sobre a exceção de pré-executividade, mas sobre declinação da competência por força da prevenção do juízo prolator da decisão agravada. Sustenta a incidência do alegado óbice, mediante argumento de que não houve alteração substancial no petitório apresentado no feito de referência, em relação à petição inicial protocolizada no feito no 0700620-06.2017.8.07.000, indeferida ante a ausência de liquidez do crédito demandado em juízo. Sustenta, também, a configuração de excesso de cobrança. Segundo afirma, o contrato de êxito culmina em mora ex personae, sendo imprescindível, portanto, a prévia notificação do devedor para a incidência de juros e de correção monetária. Argumenta que, apenas depois da citação, afigura-se lícita a incidência dos referidos encargos acessórios, eis que a notificação emitida pela parte agravada não foi direcionada ao seu endereço ou recebida por pessoa que integra seu quadro social. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o provimento do recurso para acolher a exceção de pré-executividade. Por meio do despacho de ID no 47780374, determinou-se a intimação da agravante para regularizar sua representação processual. A procuração e os atos constitutivos da outorgante foram juntados por meio da petição de ID no 48804637. O agravado apresentou resposta (ID no 48855882), em que sustenta a não configuração do óbice da coisa julgada. Segundo afirma, viabiliza-se “a recolocação da execução corrigindo o preenchimento dos requisitos legais necessários para o processamento do feito”. Tece considerações acerca do trâmite do processo, do transcurso do prazo para oferecimento de embargos à execução, bem assim a respeito da penhora no rosto de autos, aduzindo inexistir cerceamento de defesa no curso do feito. Sustenta que a parte agravante, por meio da Curadoria Especial, já havia oposto exceção de pré-executividade, do que decorre óbice a apresentação de nova objeção. Requer, ao fim, o não conhecimento do recurso, ou, superada a preliminar, que lhe seja negado provimento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, afigura-se demonstrado o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o processo executivo, serão praticados atos expropriatórios em desfavor da recorrente. Da mesma forma, em exame preliminar, parece que a petição inicial de ID no 6884632 dos autos originários, protocolizada em 11/05/17, constitui mera repetição daquela que, proposta em 31/01/17, foi indeferida nos autos no 0700620-06.2017.8.07.0001 (ID no 106221377; p. 43/46). Ressalte-se que ambos os petitórios foram protocolizados tendo por finalidade a cobrança via execução de título extrajudicial. Do seu turno, se, no novo processo, a parte não modificou a causa de pedir e o pedido de cobrança pela via executiva, de forma a superar a declarada ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido (ausência de liquidez), em princípio, o mesmo destino haveria que ser dado ao segundo feito, por força da incidência da preclusão pro judicato. Disso sobra a conclusão de que os argumentos expendidos pela parte agravante são relevantes e consistentes e podem vir dar ensejo a reforma da decisão agravada no julgamento colegiado do recurso. Ainda em princípio, parece não prosperar a alegação deduzida pelo agravado de que o pleito recursal encontra óbice na preclusão consumativa, sobretudo porque a objeção apresentada pela parte agravante, por meio de advogado constituído nos autos, não constitui repetição daquela protocolizada pela Curadoria Especial. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação do feito de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator